Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI No 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA COM A APLICAÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. RÉU SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.
1.Réu surpreendido em flagrante na posse de 227,40 gramas de maconha. Não é de ser reconhecido o tráfico privilegiado, quer em razão da quantidade do entorpecente, acrescida da circunstância afeta a pessoa que se dedicam à atividades criminosas. Ainda, consta em desfavor do acusado sentença condenatória, em fase recursal, pela prática anterior de crime de tráfico de drogas, anotada em seus antecedentes sob ação penal no 0001215-12.2018.8.07.0001.
2. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada no mínimo legal.
3. Negado provimento ao recurso.